Tribunal: TJBA
Processo: 8018346-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018346-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por JOSE PEREIRA DE MACEDO. O autor, pessoa idosa e aposentada, alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 614,63 (seiscentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), decorrentes de contrato de empréstimo consignado (nº 138711867) que afirma jamais ter celebrado. A sentença declarou a inexistência do vínculo, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor ante a impugnação da instituição financeira; (ii) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ; (iii) analisar a responsabilidade objetiva do banco por fraude perpetrada por terceiros (fortuito interno); (iv) avaliar o cabimento da repetição em dobro do indébito à luz do Tema 929 do STJ; e (v) estabelecer a configuração e o quantum do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, ônus do qual o banco apelante não se desincumbiu.

4. No mérito, aplica-se o Tema 1061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor. No caso, o banco revelou desídia processual ao não requerer a produção de prova pericial grafotécnica, única capaz de certificar a titularidade da assinatura, especialmente diante da falha grosseira verificada no documento de identificação utilizado na fraude, que apresentava fotografia e padrão de assinatura visivelmente divergentes dos dados autênticos do autor.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, configurando-se o fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé), sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no Tema 929 do STJ. Os descontos iniciados em 2023 autorizam a aplicação do precedente vinculante.

7. O dano moral é configurado in re ipsa, porquanto a privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa e aposentada atinge direitos da personalidade e a própria dignidade do consumidor. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Teses de julgamento:

"1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus da prova de sua veracidade (Tema 1061 STJ).

2. A desídia do banco em não produzir prova técnica pericial para confirmar a assinatura acarreta a declaração de inexistência do débito.

3. A fraude bancária com descontos em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido e autoriza a repetição em dobro dos valores pela violação da boa-fé objetiva (Tema 929 STJ)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018346-05.2024.8.05.0001, em que figuram como
Agravante MOVIDA BANCO DO BRASIL S/A, e como Agravado JOSE PEREIRA DE MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

05